Tribunal: TJDFT
Processo: 0739777-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739777-76.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0708984-03.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST AGRAVADO: PEDRO IVO DE CARVALHO MANGUEIRA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca do teor da petição ID 52385496. Após, retornem à conclusão. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora